Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1142 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do DF (SAE-DF) contra o Distrito Federal, processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito ao pagamento da última parcela da tabela de vencimentos da Carreira de Assistência à Educação do DF. No cumprimento individual, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do réu, no percentual de 10% sobre o proveito econômico a ser apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação e execução de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o seu fracionamento para execução individual, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1142 da repercussão geral (RE no 1.309.081).
4. O § 8o do art. 100 da Constituição Federal impede o fracionamento de crédito contra a Fazenda Pública, de modo que a execução proporcional de honorários em cada cumprimento individual afronta o texto constitucional.
5. A fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento em ações coletivas deve ocorrer no juízo competente para a liquidação do título coletivo, garantindo a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.
6. A execução individual de honorários sucumbenciais configuraria indevido fracionamento e violaria a unidade do crédito, ainda que o valor seja inferior ao limite de RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível.
2. É vedada a execução individual de tais honorários em cumprimento de sentença coletiva, sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da CF/1988.
3. A definição e a execução dos honorários devem ocorrer no juízo da ação coletiva, após a liquidação do título, observados os percentuais do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081 RG (Tema 1142), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 18.06.2021; TJDFT, AGI 0748274-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, AGI 0728941-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, AGI 0745582-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.

(g)